Tribunal: TJSP
Processo: 1014060-46.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IMAGENS E SONS – QUESTIONAMENTO QUANTO A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO, DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO – ATENDIMENTO AOS TERMOS MÍNIMOS PREVISTOS DO EDITAL PELA ADMINISTRAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ementa:
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IMAGENS E SONS – QUESTIONAMENTO QUANTO A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO, DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO – ATENDIMENTO AOS TERMOS MÍNIMOS PREVISTOS DO EDITAL PELA ADMINISTRAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
FORMALIDADES MÍNIMAS CUMPRIDAS.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA IMPETRADA.
RECURSO NEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014060-46.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
FUNDAC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA
COMUNICAÇÃO, são apelados MAIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA E
MARKETING LTDA. e CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
DANILO PANIZZA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1014060-46.2019.8.26.0114
Apelação no 1014060-46.2019.8.26.0114

Apelante: FUNDAC-Fundação para o Desenvolvimento das
Artes e da Comunicação.
Apelado: Mais Comunicação Integrada e Marketing Ltda. e
outro.
Voto no 35.592
LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL -
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE
IMAGENS E SONS
QUESTIONAMENTO
QUANTO A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO, DA
PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA NÃO
CONSTATAÇÃO
DO
ALEGADO
VÍCIO

ATENDIMENTO
AOS
TERMOS
MÍNIMOS
PREVISTOS
DO
EDITAL
PELA
ADMINISTRAÇÃO NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
FORMALIDADES MÍNIMAS CUMPRIDAS.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA IMPETRADA.
RECURSO NEGADO.
Vistos.
FUNDAC-Fundação para o Desenvolvimento das Artes
e da Comunicação interpôs mandado de segurança contra ato do
Presidente da Câmara Municipal de Campinas, perante o Juízo da 1a.
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, aludindo dos
serviços que presta na área de comunicação, como o que presta à
Assembleia Legislativa Estadual; que apesar de qualificada, foi
inabilitada no pregão Presencial n. 2/2019, sob o argumento ilegal e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1014060-46.2019.8.26.0114
vício de nulidade do processo licitatório; alega do objeto da contratação
para prestação de serviços de produção de imagens e sons para canal de
TV aberta digital, TV a cabo e internet simultaneamente e com inserção
de imagens de intérprete da língua brasileira de sinais (Libras) na maior
parte da programação; alude a concorrência de onze licitantes e refere
que a impetrante apresentou o menor preço e da sua desclassificação,
violando direito adquirido à legalidade do Pregão presencial; invoca da
inexistência de ata da sessão, citando violação aos princípios da
legalidade, vinculação, convocatório, publicidade e da transparência;
cita jurisprudência e doutrina; nega a lavratura de ata da sessão pública
ocorrida em 18.03.2019; afirma preencher requisitos para concessão da
tutela provisória, de suspensão do certame; conclui pela anulação do
Pregão Presencial n. 2/2019, promovido pela Câmara Municipal de
Campinas, inclusive eventual adjudicação/homologação do objeto do
certame, a partir da sessão pública realizada no dia 18.03.2019, com o
refazimento e o registro de todos os fatos em ata circunstanciada.
A liminar foi indeferida (fls. 223).
A r. sentença de fls. 311/312 denegou a segurança.
A impetrante apelou a partir de fls. 317, discorrendo
sobre os termos da r. sentença e argumentando pela sua reforma,
valendo-se da Lei n. 8.666/93, em seu art. 41; cita jurisprudência e
invoca princípios constitucionais e de doutrina, além de aspectos legais;
alerta da não realização da lavratura da Sessão Pública ocorrida em
18.03.2019; após enfatizar da ilegalidade de conduta, pede provimento
do recurso para concessão da segurança.
Contrarrazões a partir de fls. 335.
O parecer da Procuradoria da Justiça consta a partir de
fls. 355, concluindo pelo desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1014060-46.2019.8.26.0114
É o relatório.
A questão em deslinde decorre de certame no modelo de
pregão presencial para contratação de prestador de serviços de produção
de imagens e sons para TV aberta, TV a cabo e internet. De tal
concurso, embora com menor preço, a apelante foi desclassificada na
sessão de apresentação de amostras. Há referência ainda de não
lavratura da ata da sessão pelo pregoeiro, como previa o edital.
Com a denegação da segurança a apelação da impetrante
invocando razões com base nas cláusulas 14.3 e 14.4 do Termo de
Referência anexo ao Edital, sendo que o item 15.1 do Edital, que remete
aos itens supra constantes do Anexo I, dispõe expressamente d do prazo
de 72 horas após o encerramento da sessão, a demonstração de
“software” e sistema “VOD”, com as respectivas especificações
(Anexo).
Na Ata de Sessão Pública a menção de não classificação
da ora apelante foi expressa e motivada pelo não atendimento aos
referidos 4.13 e 4.14, tendo havido interposição de recurso
administrativo, o qual não foi acolhido (fls. 205); ademais, não pode ser
desconsiderado o prazo de 72 horas concedido na esteira do item 15.1
do Edital, após o encerramento da sessão para “demonstração de
“software e sistem 'VOD' que atendam as especificações solicitadas”“.
Do resultado referente ao julgamento na esfera
administrativa verifica-se (fls. 215 e segs.) da apreciação dos itens
levados à apreciação do pregoeiro, que concluiu pelo não atendimento
integral dos itens 4.13 e 4.14 do Termo de Referência, considerando
ainda o contexto motivador que foi adotado o tipo de licitação “técnica
e preço”, justificado pela condição de ser contratação de “serviços de
informática”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1014060-46.2019.8.26.0114
O intento recursal direciona questionamento a respeito
de termos circunstanciados, o que parece ter sido atendido, bastando
leitura dos tópicos sopesados pelo ente julgador, atendendo o básico do
disposto pelo art. 41, da Lei de Licitações, em especial quanto aos
termos orientados pelos princípios da legalidade, moralidade e
isonomia, prevalecendo o entendimento de não apresentação de
amostras aptas e adequadas, consoante previsão do edital, cuja
ocorrência adveio após o encerramento da sessão do pregão.
Neste ponto, não se mostra de relevância ao ponto de
ensejar nulidade do ato o possível não atendimento ao item 18.3, já que
documentada a fase de sessão pública, inclusive com a formalização da
análise das amostras, tanto que não houve prejuízo a respeito do
procedimento administrativo e sua respectiva decisão, o que é
corroborado pela posição da Procuradoria da Justiça: “Da análise da
prova
consubstanciada,
não
houve
ilegalidade
supostamente
perpetrada pela autoridade coatora haja vista que a apelante de fato
não apresentou as amostras aptas e adequadas, exigidas no edital, na
fase de apresentação de amostras”.
Em complemento, mostra-se relevante a menção de que:
“É razoável e faz parte da discricionariedade do ente licitante exigir
qualidade mínima dos bens, sendo que os padrões de desempenho e
qualidade foram objetivamente definidos pelo Edital, o que demonstra
que o procedimento de licitação respeitou o art. 1o da Lei n.
10.520/2001”.
Nesta conformidade, forçoso reconhecer da pertinência
da r. sentença, que reconheceu o contexto formal exigido para o
certame, convalidando, inclusive, o relatório de análise de amostra (fls.
153/160), implicando na mantença dos termos da mesma, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1014060-46.2019.8.26.0114
não caracterizados os requisitos do direito líquido e certo inerentes à via
procedimental do mandado de segurança, alegados pela ora apelante em
seu pleito.
Com isto, nega-se provimento ao presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator